Tribunal: STF
Processo: HC 118816
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO (PRESCRIÇÃO “IN CONCRETO”) – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (CPP, ART. 366) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.